Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. SUPRIDA A CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. O recorrente pugna pelo provimento do recurso a fim de homologar o acordo extrajudicial entabulado junto ao autor/recorrido.
3. O recorrido ajuizou ação de rescisão de contrato c/c com pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.760,32 (dois mil, setecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), e de reparação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Antes de implementada a citação, o recorrente acostou aos o instrumento de acordo de ID 27724885, no qual consta assinatura eletrônica do patrono do recorrido.
5. Ao ID 27724889, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, bem como extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual.
6. Contudo, a apresentação de acordo por ambas as partes não descaracteriza a presença de interesse recursal. A petição de acordo está endereçada ao Juízo de primeiro grau, de modo que a manifestação das partes, por si só, reclama o devido provimento judicial. Assim, entendo que o acordo deve ser homologado.
7. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Primeira Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR AFASTADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. SUPRIDA A CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que deixou de homologar acordo efetuado antes da citação, bem como extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de condição da ação, a saber, o interesse de agir. 2. Conforme se verifica do acordo juntado pelo autor, ID 8166075 - p. 1, este se caracteriza como uma petição direcionada ao exmo juiz do juizado especial com a denominação de "homologação de acordo judicial", que se encontra devidamente assinado pela ré/recorrida, que é advogada em causa própria, cuja cópia da carteira da OAB foi juntada aos autos. Ressalte-se, inclusive, que a referida advogada ingressou no PJE como advogada da ré. 3. Desse modo, não se pode afirmar que se trata de mero pedido de homologação de acordo extrajudicial feito unicamente pelo autor e, consequentemente, ser extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir, uma vez que a ré está plenamente ciente da presente ação contra si ajuizada, tendo o seu comparecimento aos autos suprido a sua citação. Com efeito, deve ser homologado o acordo entre as partes, conforme peticionado nos autos. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença e homologar o acordo celebrado entre as partes, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1179210, 07031436020198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para homologar a transação, bem como para extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.